Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-87.2019.8.26.0094
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de Brodowski. Fraude ao caráter competitivo de procedimentos licitatórios e dispensas de licitação. Não conhecimento do recurso oficial. Expressa vedação ao reexame necessário pelos artigos 17, § 19, IV, e 17-C, § 3o, da Lei no 8.429/92, após as alterações promovidas pela Lei no 14.230/21.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de Brodowski. Fraude ao caráter competitivo de procedimentos licitatórios e dispensas de licitação. Não conhecimento do recurso oficial. Expressa vedação ao reexame necessário pelos artigos 17, § 19, IV, e 17-C, § 3o, da Lei no 8.429/92, após as alterações promovidas pela Lei no 14.230/21. Pretensão julgada improcedente na Primeira Instância, após a notícia de absolvição dos réus em ação criminal relativa aos mesmos fatos. Absolvição criminal fundada na insuficiência de provas (CPP, artigo 386, VII). Sentença recorrida fundamentada no artigo 21, § 4o, da Lei de Improbidade Administrativa. Eficácia do referido dispositivo legal suspensa por força de liminar concedida pelo C. STF na ADI 7.236/DF. Efeito ex nunc da medida cautelar que permite a aplicação imediata aos processos ainda em curso. Inaplicabilidade do artigo 1.013, § 3o, do CPC ao caso dos autos. Causa que não se encontra madura para julgamento. Instrução não encerrada. Pendência de entrega de laudo pericial. Cassação da sentença de improcedência, para determinar o regular prosseguimento do feito na Primeira Instância. Recurso provido.